Tribunal: STF
Processo: Rcl 48390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Diego Santos do Nascimento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Seção Especializada em Dissídio Individual do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000370-54.2021.5.06.0000, deferiu liminarmente o pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, conforme pleiteado pela empresa Tecon Suape S/A. Extraio trecho pertinente da decisão reclamada:
    “No caso dos autos, julgo configurados esses requisitos por compreender que a suspensão do plano de saúde do litisconsorte, pela impetrante, não se reveste de ilegalidade, porquanto fundada em disposição contida em acordo coletivo de trabalho, considerando ser incontroverso que o empregado encontra-se em gozo de benefício previdenciário na espécie B-31, de seguinte teor (termo aditivo de fls. 186/188 - Id. 153fe34): ‘(...) DO PLANO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA O TECON se compromete a contratar plano de saúde, com o fim de proporcionar assistência médica e odontológica aos beneficiários do presente instrumento, extensivo a cônjuge ou companheira e filhos, conforme prática de utilização e desconto definida pelo TECON, enquanto eficazes e vigentes as condições contratuais ajustadas entre as partes. PARÁGRAFO SEGUNDO –em casos de afastamento do empregado de suas atividades com a percepção de auxilio doença, aposentadoria por invalidez ou qualquer outro benefício previdenciário, considera-se que ele se encontra em licença não remunerada, por força do art 476 da CLT e do art 63 da Lei nº 8.213/91, em razão pela qual a obrigação de o TECON contratar plano de saúde é suspensa, enquanto durar o afastamento em beneficio previdenciário.’ – fiz o destaque. Diante desse contexto, considerando que a suspensão do benefício se deu na vigência do acordo coletivo de trabalho, ao menos de uma análise sumária, julgo que não há falar-se em concessão de condição mais benéfica pela manutenção do plano de saúde até o dia 19.01.2021, ainda que o termo aditivo com disposição a respeito da desoneração do encargo tenha sido protocolado em 08.10.2020. A rigor, a controvérsia instaurada na reclamação trabalhista nº 0000083-94.2021.5.06.0193 que deu ensejo ao ato coator impõe observância à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1121633 (Tema nº 1.046), pela qual se determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. Com essas considerações, CONCEDO A LIMINAR requerida para o fim de, sustando os efeitos do ato coator, determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000083-94.2021.5.06.0193 até que se ultime o julgamento da presente ação mandamental.” 
    2. O reclamante afirma que o caso versa sobre cancelamento de plano de saúde pela empresa ora beneficiária, com base em cláusula de acordo coletivo de trabalho, mesmo estando o autor afastado por força de auxílio previdenciário por incapacidade temporária, “condicionando o Reclamante à margem da dignidade humana”. Assim, defende que a hipótese dos autos trata de matéria diversa de que se discute no ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral, razão pela qual entende inadmissível a ordem de suspensão nacional do feito (art. 1.035, § 5º, do CPC).
    3. Menciona dispositivos da Lei Áurea, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos Humanos (promulgada pelo Decreto n. 678/1992), da Lei nº 8.213/1991 e da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Pleiteia a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e, assim, dar continuidade ao julgamento do feito. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.
    8. No caso em exame, a questão tratada na origem refere-se à suspensão de seu plano de saúde pela empresa Tecon Suape S/A, decorrente do disposto na Cláusula Terceira do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2021, segundo o qual foi alterado o plano de saúde e assistência médico-odontológica dos empregados, após acordo entre a empresa e o sindicato representante da categoria profissional (Doc. 17, p. 189). Veja-se a redação do mencionado dispositivo:
    “CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA (…) PARÁGRAFO SEGUNDO – Em casos de afastamento do empregado de suas atividades com a percepção de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou qualquer outro benefício previdenciário, considera-se que ele se encontra em licença não remunerada, por força do art. 476 da CLT e do art. 63 da Lei n. 8.213/91, em razão pela qual a obrigação de o TECON contratar plano de saúde é suspensa, enquanto durar o afastamento em benefício previdenciário”.
    9. Como se percebe, a discussão dos autos diz respeito à validade de cláusula coletiva de trabalho em que se pactuou a suspensão do plano de saúde dos empregados durante o gozo de benefício previdenciário. É compreensível a irresignação demonstrada por meio da presente reclamação, uma vez que houve a suspensão do plano de saúde em momento em que o segurado-empregado está com a saúde debilitada. No entanto, esta não é a via adequada para que se verifique a validade da cláusula. 
    10. Nesse cenário, entendo que, ao suspender o trâmite do processo de origem, o órgão reclamado não desrespeitou a decisão proferida no ARE 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, já que, com base na situação fática, concluiu ter sido cumprido o disposto na norma coletiva, cuja validade segue pendente de apreciação. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator